Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716070-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ERIVALDO EVANGELISTA, HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MARCOS LIMA DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Erivaldo Evangelista e Henrique dos Santos Pereira contra a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de manutenção de posse (processo n. 0710372-37.2020.8.07.0020) ajuizada por Marcos Lima da Cunha, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que o veículo objeto da lide continue sob a custódia da Polícia Civil do Distrito Federal, até que seja finalizado o inquérito policial correspondente. Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme certificado ao ID 25825095 dos autos n. 0716078-27.2021.8.07.0000 e ratificado em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, observa-se que foram aviados 5 (cinco) agravos de instrumento idênticos, sendo que o primeiro, de número 0716012-47.2021.8.07.0000, foi distribuído às 19:56 horas do dia 19 de maio de 2021. Já no dia 20 de maio, foram distribuídos os agravos de instrumento n. 0716053-14.2021.8.07.0000, 0716054-96.2021.8.07.0000, 0716070-50.2021.8.07.0000 e 0716078-27.2021.8.07.0000. A interposição de dois ou mais recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento dos recursos posteriores. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora